Tribunal: TJPA
Processo: 0008764-16.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008764-16.2017.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: ELIANE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo interno. Concurso público. Nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Ausência de comprovação de preterição arbitrária. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas no concurso público n.º 001/2015 do Município de Ulianópolis-PA, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de contratações temporárias realizadas durante a vigência do certame. A agravante sustentou que houve preterição arbitrária e imotivada, mencionando a contratação de quatro professores temporários e o fato de o Município ter nomeado até o 19º colocado, enquanto ela figura como 20ª colocada, alegando, ainda, desistências que teriam favorecido sua convocação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em virtude de contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso público e da suposta desistência de candidatos classificados à sua frente.

III.
Razões de decidir

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital somente se configura diante de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4.

A mera contratação de servidores temporários não implica, por si só, preterição ilegal, visto que esses contratos atendem a necessidades transitórias e excepcionais, distintas das necessidades permanentes supridas por cargos efetivos.

5.

A prova de preterição exige demonstração cabal da existência de cargos efetivos vagos com atribuições idênticas às do cargo pleiteado e ocupados por temporários, o que não restou comprovado nos autos.

6.

A alegação de desistências de candidatos classificados não se mostra suficiente para evidenciar a superação da classificação da agravante.

7.

A nomeação da agravante sem comprovação de existência de vaga efetiva acarretaria indevida criação de cargo por decisão judicial, o que viola o princípio da separação dos poderes e a exigência de lei formal para criação de cargos públicos.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC/2015, arts. 487, I; 496, §§ 3º, III, e 4º, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0008764-16.2017.8.14.0130- PJE) interposto por ELIANE GOMES DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos da fundamentação. Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em razões recursais, a agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada, pois restou demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Municipal, com a contratação de quatro professores temporários durante a vigência do concurso para o mesmo cargo pleiteado pela recorrente.

Menciona jurisprudência do próprio TJPA em casos similares contra o mesmo município e sustenta que sua mera expectativa de direito se converteu em direito subjetivo à nomeação conforme o tema 784 de repercussão geral do STF (RE 837.311/PI), quando há contratações temporárias que revelam a necessidade do serviço. Ressalta ainda que, com as desistências ocorridas, sua classificação foi alcançada, ocupando atualmente a 16ª posição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo ao julgamento do seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a agravante possui direito subjetivo à nomeação, em razão de alegada preterição.

Verifica-se que a agravante participou do concurso público nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Ulianópolis-PA, para provimento do cargo nº 64 de Professor de Educação Infantil e séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (Nível Superior- Zona Urbana), sendo classificada em 20º lugar. Entretanto, o Edital previu apenas 15 vagas.

Embora o Município alegue inexistir o cadastro de reserva, observa-se que a candidata consta como aprovada. Além disto, o próprio Ente Público admite que nomeou até o 19º colocado, portanto, conclui-se que a agravante se encontra no cadastro de reserva.

Em regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF.RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Quanto aos servidores temporários, deve ser registrado que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição na ordem de classificação. Os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Neste sentido decidiu o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1.

Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso -

por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.

É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016).

Os documentos juntados aos autos, contendo a relação de professores temporários não comprova a existência de cargo de provimento efetivo vago para o cargo pretendido pela agravante. Não há comprovação de desistência de candidato convocado que alcance a sua colocação. Deste modo, as contratações temporárias só poderiam ser consideradas como preterição, na hipótese de comprovação da existência de cargo vago (sendo o mesmo cargo, mesma lotação) e contratação nessas mesmas especificações. A agravantes não trouxe argumentos para infirmar tal conclusão.

Conforme consignado na decisão anterior, a demonstração de apenas um desistente não evidencia o direito pretendido, devendo haver inequívoca comprovação de que a classificação da apelada foi alcançada pela desistência, já que o Município nomeou até o 19º candidato.

Reconhecer direito à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Deste modo, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025